Tribunal: TCU
Processo: 007.284/2026-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento das determinações (item 9.2) e recomendações (item 9.1.10) feitas A(AO) Controladoria Geral da União, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, Secretaria de Governo Digital e Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, ambas do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, e outras organizações públicas federais, por meio do Acórdão 1372/2025-Plenário, no âmbito do TC 009.980/2024-5 (Fiscalização LGPD).

Inteiro teor:
Acórdão 1304/2026-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de monitoramento autuado para avaliar o cumprimento das determinações proferidas no Acórdão 1372/2025-TCU-Plenário ; Considerando que, por meio do Acórdão 190/2026-TCU-Plenário (peça 10), já foi concedido, em caráter excepcional, o novo e improrrogável prazo de 90 dias para o cumprimento das determinações contidas no Acórdão 1372/2025-TCU-Plenário ; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em indeferir o pedido de prorrogação de prazo postulado pelo Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (peça 631) e determinar o retorno dos autos à unidade instrutora de origem, para adoção das medidas cabíveis. 1. Processo TC- Processo 007.284/2026-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Justiça; Conselho Nacional do Ministério Público; Controladoria-geral da União; Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.